Tribunal: TJMT
Processo: 0013837-46.2017.8.11.0002
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013837-46.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROBSON KLEITON ESPINOSA RODRIGUES (APELANTE), RODRIGO ALEX DOS SANTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO CONSUMADO – RECURSO DEFENSIVO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA – IMPROCEDÊNCIA
–
ITER CRIMINIS
EXAURIDO
– INVERSÃO DA POSSE DOS OBJETOS SUBTRAÍDOS – PALAVRAS JUDICIALIZADAS DA VÍTIMA E TESTEMUNHA –
APELO
DESPROVIDO – CONSONÂNCIA

COM O PARECER DA PGJ.

“(...) A consumação do roubo aperfeiçoa-se com “a simples inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada” (STJ, Súmula 582). (...)”
(N.U 1000400-16.2021.8.11.0022, Relator Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, DJE 25/03/2022). Assim, cabalmente comprovada a efetiva inversão da posse de bens da vítima, logo após o emprego de violência e grave ameaça perpetrada pelos réus, é incabível falar-se em roubo na modalidade tentada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposta a tempo e modo por
Robson Kleiton Espinosa Rodrigues
, contra a sentença proferida pelo
MM. Juiz da 2a Vara Criminal de Várzea Grande/MT.
, que o condenou como autor do crime de
Roubo majorado
(art. 157, § 2o, I e II, CP), à pena de
5 anos e 4 meses
de
reclusão
, em regime
semiaberto
, e pagamento de
13 dias-multa
(Id. 209791956).

Em suas
razões
recursais, requereu a
desclassificação
da conduta para
Tentativa de Roubo Majorado
(Id. 209791975).

Nas
contrarrazões
, o d. Promotor de Justiça pleiteou o
desprovimento
do recurso (Id. 209791980);
igualmente
a
PGJ
em seu parecer, conforme sumário que segue transcrito (Id. 211103652):

“Acusado condenado como incurso nas penas do artigo 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal, à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, além do pagamento de 13 dias-multa – Inconformismo defensivo – Pretende a desclassificação do crime de roubo consumado para tentado – Impossibilidade – Inversão da posse da coisa – Desnecessária a posse mansa e pacífica – Entendimento do STF – Pelo desprovimento.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narrou-se na denúncia que, no dia 20.6.2017, por volta das 19h30min., na Rua 7, n°. 10, Asa Bela, Várzea Grande/MT., um policial civil passava em frente ao endereço acima mencionado e percebeu a presença de indivíduos revistando o interior do veículo que se encontrava no imóvel. Ao adverti-los de que era um policial, eles efetuaram disparos de arma de fogo e fugiram. Entretanto, havia um outro indivíduo no interior da residência, rendendo as vítimas, tratando-se do réu
Robson Kleiton Espinosa Rodrigues
, que portava simulacro de arma de fogo e apontou o objeto ao policial. Este, por sua vez, efetuou disparos de arma de fogo contra
Robson
, atingindo-o. Em seguida,
Robson
foi revistado, constatando-se que ele estava na posse de um aparelho celular de propriedade das vítimas.

Após regular trâmite processual, ele foi condenado como autor do crime
de Roubo majorado (art. 157, § 2o, I e II, CP), à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 13 dias-multa, contudo, n
este grau de jurisdição,
requereu a desclassificação da conduta para roubo na modalidade tentada
.

A vítima
Rodrigo Alex dos Santos
afirmou na fase inquisitiva que estava chegando em casa com seu veículo, na companhia de sua esposa e seu filho, quando foram abordados por três indivíduos, dois deles armados, que anunciaram o assalto. Ao apelante lhes conduziu para o interior da residência, lhe subtraiu um aparelho celular Samsung J3 e colocou no bolso, enquanto os outros dois indivíduos passaram a revirar seu veículo. Logo depois ouviu alguns disparos de arma de fogo e viu o policial
Jean
vindo em direção à residência e pedindo para que o apelante parasse a ação criminosa. Assim, o apelante saiu correndo da casa com a arma em punho, apontando para o policial, que efetuou alguns disparos e o atingiu.

Em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
Rodrigo
confirmou suas declarações extrajudiciais, destacando que o apelante lhes conduziu para dentro da residência,
“foi já pegando tudo, né, meu celular, carteira, bolsa da minha esposa”
.

A testemunha
Jean Pereira Rodrigues
narrou em ambas as fases da persecução penal que se deparou com o portão da residência da vítima aberto e percebeu dois suspeitos no veículo da vítima e um terceiro elemento no corredor da casa em posse de uma arma de fogo ameaçando e gritando com a família. Assim, pediu reforços e anunciou aos suspeitos que era policial, momento em que recebeu disparos de arma de fogo. Durante a ação, atingiu o apelante,
sendo com ele recuperado um aparelho celular da vítima
.

Assim, fortemente comprovado que o apelante foi surpreendido e detido depois de ter subtraído pertences das vítimas, tanto que o apelante trazia no seu bolso, o aparelho celular de uma das vítimas.

Portanto, se, comprovadamente, uma ou mais coisas subtraídas das vítimas passou para o poder dos agentes criminosos, não merece guarida a tese recursal que busca a desclassificação do roubo consumado para sua forma tentada. Realmente porque, comprovadamente, o apelante obteve a posse mansa e pacífica de pertences da vítima.

Ora, diante desse contexto, percorrido todo o
iter criminis
,
não
há falar-se em desclassificação do delito em tela para a forma tentada.

Ilustrando esse raciocínio, é a ementa de julgado deste TJMT:

“(...) A consumação do roubo aperfeiçoa-se com
“a simples inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”
(STJ, Súmula 582). (...)” (N.U 1000400-16.2021.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/03/2022, Publicado no DJE 25/03/2022)

Diante de todas essas considerações, em
consonância
com

o parecer
da
PGJ
,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024